Tribunal: TJBA
Processo: 8061798-34.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061798-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível IMPETRANTE: EULINA SANTOS SANTANA Advogado(s): ALEXANDRO BOAVENTURA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR-BA e outros Advogado(s): PJ05 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. OMISSÃO JUDICIAL NA APRECIAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PESSOA IDOSA. LIMINAR DEFERIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Mandado de Segurança impetrado por Eulina Santos Santana contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, consubstanciado na ausência de apreciação de pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação originária nº 8134607-19.2025.8.05.0001. A Impetrante, idosa de 78 anos, requereu na origem tutela de urgência objetivando a concessão de medidas relacionadas à preservação da vida e saúde, tendo o feito permanecido sem decisão, o que motivou a impetração para compelir a autoridade coatora a decidir. Deferida a liminar neste writ determinando a apreciação do pleito em 48 horas, a autoridade coatora proferiu decisão nos autos originários. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar a ilegalidade da omissão judicial na apreciação de tutela de urgência envolvendo direito à saúde de pessoa idosa e se o cumprimento da liminar deferida no mandamus enseja a perda superveniente do objeto ou a confirmação da ordem para consolidação dos efeitos jurídicos. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5º, LXXVIII), norma que ganha especial relevo quando se trata de direito à saúde (art. 196) e de tutela de interesses de pessoa idosa, amparada pelo Estatuto do Idoso com prioridade absoluta. 4. No caso em apreço, a inércia injustificada do Poder Judiciário em apreciar pedido de tutela de urgência configura ato omissivo ilegal e abusivo, passível de correção via mandado de segurança, quando inexistente recurso próprio com efeito suspensivo imediato ou quando a demora puder resultar em ineficácia da medida. 5. O cumprimento da decisão liminar pela autoridade coatora, proferindo a decisão reclamada no processo de origem após a determinação deste Tribunal, não acarreta a perda do objeto da ação mandamental, mas sim o reconhecimento do pedido, impondo-se a concessão da segurança para confirmar a medida liminar e chancelar a juridicidade da pretensão resistida à época da impetração. IV. Dispositivo e tese 6. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. A omissão judicial injustificada na apreciação de tutela de urgência que versa sobre direito à saúde de pessoa idosa viola direito líquido e certo à razoável duração do processo. 2. O cumprimento da ordem liminar pela autoridade coatora impõe a concessão da segurança para confirmação dos efeitos da medida." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8061798-34.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante EULINA SANTOS SANTANA e como Impetrado o JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA